Tribunal: TJDFT
Processo: 0706260-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno. Decisão que negou seguimento a agravo de instrumento. Ato judicial meramente ordinatório. não recorrível. Decisão mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno interposto contra decisão desta Relatoria que negou seguimento a Agravo de Instrumento, por entender que o comando judicial impugnado se classifica como ato judicial meramente ordinatório, não recorrível na via eleita.
II. Questão em discussão
2. O caso em discussão consiste em verificar o cabimento ou não de Agravo de Instrumento no qual se pretende o envio do feito via malote judicial, visando ao aproveitamento dos atos processuais já praticados.
III. Razões de decidir
3. Embora a questão sobre a declinação de competência permita, em exceção à regra, a interposição de agravo pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, o fato é que a pretensão manifestada no recurso cinge-se à remessa dos autos ao Tribunal de Justiça da Bahia via malote digital, como meio de garantir o aproveitamento de atos processuais já praticados no feito.
4. Na espécie, o comando judicial sobre a forma de envio dos autos (malote ou redistribuição junto ao juízo indicado) classifica-se como ato judicial meramente ordinatório, portanto, insuscetível de revisão por agravo de instrumento.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.015.